Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-49.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-49.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CLAUDINA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual quanto à cobrança de seguro não contratado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se são devidos danos morais e a restituição em dobro por descontos realizados sem comprovação de contratação.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
4. Configurada a falha na prestação de serviço bancário, com descontos indevidos sem prova de autorização da consumidora.
5. A responsabilidade objetiva do banco decorre da teoria do risco do empreendimento (CC, art. 927) e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 466).
6. Dano moral configurado diante do desconto de verba alimentar de pessoa idosa, sendo reduzido o valor do dano moral para R$ 5.000,00.
7. Correta a restituição em dobro ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido
para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
e, DE OFÍCIO, reformar os índices de correção monetária e juros de mora, para que se amoldem ao artigo 389, parágrafo único c/c art. 406, § 1° do CC/02.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente firmado responde objetivamente pelos danos causados.
2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.
3. A restituição em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável, em razão de cobrança indevida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14, §1º; 25, §1º; 42, parágrafo único; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR (Tema 466); TJ-MS, Apelação Cível 08000589120238120021; TJ-SP, Apelação Cível 10009161020238260067.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000597-49.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante ASPECIR PREVIDENCIA e outros e como apelada CLAUDINA NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR